Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 308966414, constam os cálculos judiciais relativos a HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU, bem como aos honorários da execução. No ID: 33421974, o SINDIRETA concordou com as planilhas da Contadoria Judicial e informou que os servidores HERTANIA DA SILVA BATISTA, HOMERO DE SOUZA SILVA e HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS renunciaram aos créditos superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID 33435170, o Distrito Federal impugnou as planilhas, apontando o excesso de R$ 132,77 (cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). No ID: 34000435, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF e pugnou pela expedição dos requisitórios. Passa a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 33435170, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por HERTANIA DA SILVA BATISTA, HOMERO DE SOUZA SILVA e HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução (R$ 3.142,03). Expeçam precatórios em favor de HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA (valor líquido R$ 43.293,95 e honorários contratuais R$ 10.823,49) e HUMBERTO ROCHA CALHAU (valor líquido R$ 46.536,66 e honorários contratuais R$ 11.634,16), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se RPV em benefício de HERTANIA DA SILVA BATISTA (valor líquido R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00), HOMERO DE SOUZA SILVA (valor líquido R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00) e HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS (valor líquido R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00), até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO (valor líquido R$ 5.249,15 e honorários contratuais R$ 1.312,29), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador